Tribunal: TJSP
Processo: 2367151-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Inventário. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Cabimento. Agravante representado nos autos pela Defensoria Pública, cuja hipossuficiência econômica restou devidamente comprovada. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.